Tribunal: TCU
Processo: 012.358/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Análise da PEC 1/2022 e da compatibilidade dos atos de gestão relacionados à aprovação de emenda à Constituição quanto à aderência às normas de Direito Financeiro, notadamente o Teto de Gastos e a LRF.

Inteiro teor:
Acórdão 1752/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; e 237, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 26), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apensamento da presente representação ao TC Processo 014.355/2022-1 , dando-se ciência desta deliberação ao representante, bem como aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. 1. Processo TC- Processo 012.358/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.